Tribunal: TJPA
Processo: 0807672-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807672-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRENER DA COSTA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART.121, §2º IV II C/C ART.29, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PACIENTE POLICIAL MILITAR. PLEITO PARA SUSPENSÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO. 1. Da análise da decisão objurgada, as circunstâncias que envolveram o delito justificam a imposição da proibição de uso de arma de fogo por parte do paciente, aliado ao fato do paciente responder a crimes anteriores de mesma natureza, denotando comportamento incondizente com a utilização de arma de fogo no presente momento. 2. Ademais, a Defesa não comprovou o efetivo prejuízo que a referida medida traria à rotina do paciente, tendo em vista que fez apenas alegações genéricas a respeito do perigo vivido pelo paciente no meio social, aliado ao fato dele estar exercendo função exclusivamente administrativa.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dois dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
BRENER DA COSTA RODRIGUES
, contra ato do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente responde a Ação Penal pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, todos do CP, a qual tramita no Juízo apontado como coator.

A impetrante aduz que o paciente figura como acusado nos autos do processo supracitado cumprindo medida cautelar de afastamento do exercício da profissão de policial militar externo e a proibição no uso de arma de fogo, desde 28/10/2020.

Alega ainda que não estão mais presentes os fundamentos que ensejaram a proibição de uso de arma de fogo por parte do paciente, que é policial militar, motivo pelo qual pleiteia a sua revogação.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 5824178,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo, i
n verbis:

“O ora paciente, BRENER COSTA RODRIGUES responde a Ação Penal distribuída sob n. 0006547-76.2020.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Narra a denúncia que na noite do dia 22 de março de 2020, neste município de Ananindeua, o paciente e os corréus Rony William Lima de Aviz e Endrew Rafael Rodrigues Emin, todos policias militares, ceifaram a vida da vítima Ramisson Luidi Gomes Silva, mediante disparos de arma de fogo. Ainda segundo a denúncia, o fato teria ocorrido no interior da residência do ofendido, enquanto este estava subjugado, em menor número e sem possibilidade de defesa.

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – As medidas cautelares de suspensão do exercício das funções militares externas, bem como proibição de utilização do armamento da Polícia Militar do Estado, foram determinadas em razão de o MM. Juiz, então auxiliando esta vara, não haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, requerida pelo Órgão Ministerial, mas, dada a gravidade da conduta e o fato de o ora paciente ostentar antecedentes criminais, considerou haver necessidade de aplicação das supramencionadas medidas cautelares diversas da prisão. A seguir transcrevo trecho da decisão inicial que aplicou a medida cautelar ao paciente:

(...)

DECIDO.

Trata-se de requerimento de decretação de prisão preventiva em desfavor do Brener da Costa Rodrigues, Rony Willian de Aviz e Endrew Rafael Rodrigues Ewin.

Diz o Ministério Público em síntese que os acusados extorquiam a vítima por ser traficante, recebendo dinheiro dessa para que não lhe levassem à Delegacia. Esclarece ainda que os depoimentos dos familiares são uníssonos em apontar os acusados como autores do crime de homicídio que vitimou Ramisson Luidi Gomes da Silva.

Informa que os acusados, todos encapuzados entraram na residência e detiveram a vítima, ocasião em que solicitaram para a tia dessa a apresentação de um documento de identidade de Ramisson. Foi necessário que a referida testemunha fosse buscar o documento na casa da mãe da vítima e quando de seu retomo, ouviu disparos de arma de fogo e logo em segui viu os policiais trazendo o corpo de seu sobrinho.

Ocorre que, na descrição do fato narrado pela Sra. Antônia Silva Gomes, às fls. 48 do inquérito, algumas passagens merecem análise, já que citadas no pedido.

Diz a depoente, incialmente que ouviu de seu outro sobrinho que estava rolando um tiroteio ao lado da casa de Ramisson. Mais à frente em seu depoimento, informa que quando a declarante se dirigiu até a UPA, ali viu que LUIDI apresentava ferimento na cabeça parte de cima, havia o tiro transfixado a cabeça e saído na parte de trás da mesma.

Portanto, vê-se que há uma divergência extremamente importante, que pode mudar completamente o rumo da acusação, já que o pedido informa um tiro na nuca, diferentemente, do informado pela testemunha. Tal situação só pode ser dirimida com o laudo necroscópico quem ainda não foi juntado.

Observo ainda, que dos acusados, apenas Brener possui antecedente, mesmo assim, vemos que no processo nº 0000921-47.2018.8.14.0006 o acusado está em liberdade. No processo de nº 0007484-23.2019.8.14.0200 que corre perante a Justiça Militar, não há nem mesmo denúncia. Processo nº 0014574-19.2018.8.14.0006, ainda não há manifestação do Ministério Público, tendo sido dadas as vistas ao referido órgão em 20.10.2020. Processo nº 0012020-14.2018.8.14.0006 o acusado foi absolvido.

Como pode ser visto, vários são os fatos que apontam o acusado Brener como autor de crimes, no entanto, a maioria deles já possuem certo tempo e em todos o acusado está em liberdade ou foi absolvido.

Assim, no presente feito, como dito acima, os indícios não são firme a justificar a prisão dos acusados. No entanto, aplico as seguintes medias cautelares diversas da prisão da seguinte forma:

Para todos os acusados:

l - Proibição de manter contato com vítimas e testemunhas, por qualquer meio, inclusive aplicativos de mensagens e demais formas eletrônicas ou não.

Exclusivamente para o acusado BRENER DA COSTA RODRIGUES, determino ainda:

- A suspensão do exercício da função policial militar externa, devendo permanecer exercendo atividade exclusivamente administrativa, sem contato com o público externo e com o devido recolhimento do armamento da Polícia Militar do Estado.

Expeça-se ofício para o Comando da Polícia Militar dando ciência à presente ordem.

(...)

3- FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –Cumpre-nos esclarecer que fora apreciado pedido de revogação da medida cautelar, formulado pela defesa constituída do ora paciente, tendo este juízo decidido pela manutenção da medida, em decisão prolatada à data de 07/06/2021, destacando a gravidade e hediondez do crime, a aparente personalidade imoderada do paciente e ainda, a necessidade de se resguardar os familiares e possíveis testemunhas ligadas à vítima. Reproduzo, pois, a fundamentação expendida na susomencionada decisão:

(...)

Ora, pelo que consta dos autos e da peça investigativa, o crime imputado aos nacionais ostenta elevada gravidade e hediondez, havendo indícios de que fora realizado, possivelmente, após inúmeros episódios de extorsão para com a pessoa da vítima.

Agindo como tal, os réus, dentre eles o ora pleiteante, macularam a ordem social e a confiança depositada no agente público, situação que será melhor apreciada quando da instrução processual, prestes a iniciar.

Especificamente, no que concerne ao réu Brenner Costa Rodrigues, tem-se que este responde a outros processos em liberdade, inclusive por crime de mesma natureza, o que deflagra a aparente personalidade imoderada do agente, não merecendo prosperar o pleito de se ver revogada a medida cautelar restritiva que lhe suspendeu o porte da arma de fogo.

Tenho que tal medida que se faz essencial para minimizar qualquer possibilidade de intimidação que o réu possa exercer sobre testemunhas e pessoas ligadas à vítima.

Isso posto, diante da argumentação acima expendida, a partir da reanálise das medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas ao acusado, entendo que fazem adequadas e necessárias para o momento, pelo que MANTENHO a medida cautelar de proibição do uso de arma de fogo, pelo requerente.

Neste ato, visando dar regular andamento à marcha processual, designo audiência de instrução para o dia 22/09/2021, às 12h30min.

Intimem-se os acusados.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

(...)

4- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A medida constritiva para utilização do armamento, aplicada ao paciente, fora determinada em 28 de outubro de 2020, por haver o Juízo Auxiliar da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a necessidade de sua aplicação, dado o fato de o paciente responder a outros processos criminais, inclusive de mesma natureza.

A cautelar fora reanalisada, conforme mencionado alhures, não entendendo este juízo que existam motivos determinantes para a revogação da medida.

5- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo encontra-se pendente de iniciar a fase de instrução processual, com audiência de instrução designada para o dia 22 de setembro de 2021, às 12h30min.” (sic)

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao pleito de suspensão da proibição de uso de arma de fogo, entendo que, em que pesem os argumentos da defesa, não merecem prosperar.

No presente caso, quando do pedido de decretação da prisão preventiva do paciente formulado pelo Ministério Público, o Magistrado, ao verificar que os indícios de autoria ainda não eram fortes o suficientes a ponto de justificar a prisão do paciente e dos corréus, aplicou as medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: proibição de manter contato com vítimas e testemunhas e suspensão do exercício da função militar externa, com o devido recolhimento do armamento da Polícia Militar do Estado.

Da análise da decisão objurgada, as circunstâncias que envolveram o delito justificam a imposição da proibição de uso de arma de fogo por parte do paciente, aliado ao fato do paciente responder a crimes anteriores de mesma natureza, denotando comportamento incondizente com a utilização de arma de fogo no presente momento.

Ademais, a Defesa não comprovou o efetivo prejuízo que a referida medida traria à rotina do paciente, tendo em vista que fez apenas alegações genéricas a respeito do perigo vivido pelo paciente no meio social, aliado ao fato dele estar exercendo função exclusivamente administrativa.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/09/2021